Tribunal: TJDFT
Processo: 0750692-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DA CNH. DIREITO DE DIRIGIR. LIBERDADE FUNDAMENTAL. MEDIDA DRÁSTICA. ANÁLISE CASUÍSTICA. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS. AQUIESCÊNCIA A DECISÕES ANTERIORES DE INDEFERIMENTO. AUTONOMIA DE VONTADE DO CREDOR EM NÃO RECORRER. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a ausência de impugnação quando do proferimento da decisão mais antiga, que rejeitou pedido de inclusão judicial do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, deve ser parcialmente conhecido o recurso.
2. Embora tenham transcorridos mais de 3 (três) anos desde a propositura da ação, a Exequente/Agravante optou por recorrer ao Tribunal de Justiça, por meio de Agravo de Instrumento, somente no que diz respeito à suspensão do direito de dirigir do devedor, uma das medidas coercitivas mais drásticas para fins de satisfação de dívida.
3. Apesar da divergência jurisprudencial sobre a matéria, é consenso que a suspensão da CNH somente deve ser autorizada quando, em análise casuística, for evidente a insuficiência dos mecanismos coercitivos usuais e tiver sido comprovada a essencial eficácia da medida para a satisfação da dívida.
4. Ausente qualquer demonstração sobre a efetividade da restrição para o adimplemento do débito e existentes outras alternativas igualmente capazes de tornar possível o prosseguimento do feito executivo, as quais sequer foram objeto de recurso da parte credora, deve ser mantida a decisão de indeferimento.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.